Tribunal: TJDFT
Processo: 0753978-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753978-39.2024.8.07.0000 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DAS PROVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra, o Código de Processo Civil – CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373). 2. O §1o, do art. 373, da lei processual, traz exceção ao dispor que: "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído." 3. Excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4. A inversão ou redistribuição do ônus da prova não é automática. Deve ser concedida conforme as circunstâncias do caso (ope iudicis), caso haja dificuldade ou impossibilidade para o autor produzir a prova de suas alegações. 5. No caso, os réus podem apurar mais facilmente a adequação das medidas pretendidas e as consequências que elas podem provocar. Por meio dos respectivos órgãos técnicos, são capazes de realizar estudos sobre a viabilidade e o impacto da alteração da velocidade no trânsito e sobre a possibilidade de melhora da iluminação, limpeza, aumento do efetivo policial, entre outras. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do art. 373, §1o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser descabida a inversão do ônus da prova, diante da ausência dos requisitos legais necessários. Afirma que não há qualquer fundamento para classificar o MPDFT como parte hipossuficiente no processo e que o órgão ministerial tem plena capacidade de produzir as provas a seu favor. Acrescenta que o recorrido não fundamentou adequadamente a alegação de impossibilidade ou dificuldade extrema em cumprir o ônus probatório, limitando-se a requerer, genericamente, a inversão do ônus da prova. Assevera que o juízo incorreu em inversão arbitrária da ordem legal, desvirtuando o sistema probatório e desequilibrando a paridade de armas entre os sujeitos processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, §1o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O juízo fixou como pontos controvertidos a “definição da velocidade e melhoria na iluminação das vias “Eixão” e “Eixinhos”, limpezas das passagens subterrâneas em toda a extensão dessas vias e adoção das políticas públicas relacionadas à segurança das cidadãs e dos cidadãos que utilizam essas vias.” (ID 216003061). A decisão agravada inverteu ônus da prova nos seguintes termos: .... Assiste razão ao juízo quanto à conclusão de que os réus detêm maior facilidade para provar que não há omissão da administração ou de são adotadas as medidas suficientes para preservar o direito de mobilidade e segurança na travessia dos eixos. Os réus também podem apurar mais facilmente a adequação das medidas pretendidas e as consequências que elas podem provocar. Por meio dos respectivos órgãos técnicos, são capazes de realizar estudos sobre a viabilidade e o impacto da alteração da velocidade no trânsito e sobre a possibilidade de melhora da iluminação, limpeza, aumento do efetivo policial, entre outras. (ID 69788679). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Conforme o art. 373, § 1o, do CPC, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.Trata-se da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la” (REsp n. 2.097.352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023